Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%.
3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária.
4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial.
5. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento.
6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação.
7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital.
8. Negou-se provimento ao recurso.